Tribunal: STF
Processo: RE 608674
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFINIÇÃO DO DESTINATÁRIO DA DELEGAÇÃO PREVISTA NOS DECRETOS-LEIS 308/1967, 1.712/1979 e 1.952/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem, interpretando as disposições dos Decretos-Leis 308/1967, 1.712/1979 e 1.952/1982, entendeu que a fixação dos percentuais que permitiram a cobrança da contribuição e do adicional previstos naqueles diplomas legais foi atribuída exclusivamente ao Conselho Monetário Nacional. Nessas circunstâncias, essa competência não poderia ser exercida pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, ante a ausência de permissão legal. Concluir de forma contrária ao acórdão a quo implicaria revisão da interpretação conferida à legislação ordinária aplicável à espécie. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.